Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado na qual ele alegava: nulidade da citação por edital; violação ao contraditório e à ampla defesa; incompetência do Juízo; e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação por edital; (ii) observar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) verificar a competência do Juízo; e (iv) determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é considerada válida quando são feitas várias tentativas infrutíferas de citação pessoal e houver esforço razoável para localizar o réu.
4. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. A Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, foi diligente durante o período em que atuou no feito e a ausência de embargos à execução não configura nulidade, uma vez que o prazo havia transcorrido.
6. A alegação de incompetência territorial não foi feita na primeira manifestação do agravante, o que resultou na prorrogação da competência conforme os arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil.
7. Houve decisão em recurso anterior que permitiu a penhora de parte dos rendimentos do agravante, de modo que a matéria está preclusa e não pode ser rediscutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando há esforço razoável para localizar o réu e o comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade. 2. Inexistem nulidades nos atos processuais praticados pela Defensoria Pública durante o período em que atuou no feito na qualidade de Curadoria Especial. 3. A competência territorial é prorrogada quando a alegação de incompetência não é feita na primeira manifestação. 4. A decisão anterior que permite a penhora de parte dos rendimentos torna a matéria preclusa e impassível de rediscussão.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 64, 65, 72, II, 239, § 1o e 257, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703432-62.2020.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 18.3.2025; TJDFT, AI 07291865520238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 19.10.2023; TJDFT, AI 0749818-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 13.3.2025; TJDFT, CC 0738169-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Segunda Câmara Cível, j. 9.12.2024.